Tribunal: TJDFT
Processo: 0713237-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713237-20.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava (id. 70541592) da decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0706657-16.2022.8.07.0020 – id. 231120930) que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, não conhecendo da tese de invalidade do título executivo e afastou a alegação de impenhorabilidade com base no CPC 833, IV, sob o fundamento de não comprovado a natureza alimentar. Alega, em suma, que o cumprimento de sentença deve ser suspenso, pois há ação rescisória (0708489-42.2025.8.07.0000), que visa desconstituir o acórdão exequendo. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender o cumprimento de sentença até julgamento da ação rescisória. 2. Não houve manifestação do Juízo a quo na decisão agravada sobre o pedido de suspensão do cumprimento de sentença, com base na ação rescisória 0708489-42.2025.8.07.0000, a qual não foi objeto de declaratórios. Assim, em agravo de instrumento, carece o Tribunal de competência para conhecer, originariamente, de matéria não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de inadmissível supressão de instância. Nesse sentido: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA. (...). 2. A análise, em sede recursal, de matéria não apreciada em primeira instância importa em supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. (...). 4. Agravo interno desprovido. 2a T. Cível, ac. 1.771.603, 0712283-42. Des. Hector Valverde Santana, julgado em 2023); 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 23/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator